Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal (CF) assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil (CPC), compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
2. O juízo competente pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção.
3. O apelante (banco) afirma que houve celebração de mútuo bancário com a apelada e que as provas juntadas aos autos são suficientes para comprovar a regularidade da contratação. A posterior alegação de nulidade da sentença, ao argumento de o que juízo não oportunizou ao apelante a produção de outras provas configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). Preliminar rejeitada.
4. O art. 373 do CPC estabelece que incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que cabe ao réu demonstrar fato impeditivo do direito do autor.
5. Em ação de cobrança fundada em relação jurídica contratual, cabe ao autor comprovar que adimpliu a contraprestação que lhe correspondia contratualmente (disponibilização dos valores decorrente de mútuo bancário) para poder exigir do réu a sua parte na avença (pagamento).
6. Na hipótese, apesar de sustentar a legitimidade do contrato de empréstimo, o apelante não apresentou comprovante de liberação de valores em favor da consumidora, nem juntou o contrato supostamente celebrado entre as partes. Ou seja: não se desincumbiu do ônus processual de comprovar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.